Tribunal: STJ
Processo: 5033289-87.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995674 - SC
(2025/0267561-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
FELIPE LOLLATO - PR087642
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL
SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
INTERES.
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. CONTRATO DE MÚTUO. COOPERATIVA DE
CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.
o, § 13, DA
ART. 6
ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.
LEI N. 11.101/2005.
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO
PROVIDO.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA55125823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1155662d-7d18-40cf-8b54-674db0ce65ca

2. A jurisprudência desta Corte Superior adota o posicionamento de
que ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus
associados visando à consecução dos objetivos sociais da
cooperativa, a teor do
parágrafo único da
art. 79,
Lei no 5.764/1971.
3. A
introduziu o § 13 no artigo 6o da
Lei n. 14.112/2020
que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do
Lei n. 11.101/2005,
cooperado os atos cooperativos.
4. Na hipótese dos autos, o ato de concessão de crédito realizado
entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos
objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato
cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
mas negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1155662d-7d18-40cf-8b54-674db0ce65ca

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995674 - SC
(2025/0267561-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
FELIPE LOLLATO - PR087642
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL
SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
INTERES.
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. CONTRATO DE MÚTUO. COOPERATIVA DE
CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.
o, § 13, DA
ART. 6
ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.
LEI N. 11.101/2005.
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO
PROVIDO.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA54830798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: e00a1aff-a08e-473e-b554-93fba7043718

2. A jurisprudência desta Corte Superior adota o posicionamento de
que ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus
associados visando à consecução dos objetivos sociais da
cooperativa, a teor do
parágrafo único da
art. 79,
Lei no 5.764/1971.
3. A
introduziu o § 13 no artigo 6o da
Lei n. 14.112/2020
que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do
Lei n. 11.101/2005,
cooperado os atos cooperativos.
4. Na hipótese dos autos, o ato de concessão de crédito realizado
entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos
objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato
cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
mas negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MINATTO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (MINATTO) contra decisão
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial, porque não foram impugnados especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre (ausência de afronta ao
do NCPC e incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ).
art. 1.022
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Nas razões do presente inconformismo, MINATTO alegou que (1) não é

caso de aplicação das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ, porque foram estas
rechaçadas, de forma pontual, em mais de uma oportunidade nas razões do agravo em
recurso especial; e, (2) foram demonstradas todas as violações existentes na decisão

agravada, além de ter ficado comprovada a divergência jurisprudencial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo (e-STJ,
fls.
).
231/233
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que MINATTO, nas razões do agravo em recurso
especial, impugnou, devidamente e especificamente, a aplicação das Súmulas n. 284
do STF e 83 do STJ, na medida em que explicitou ter havido negativa de prestação
jurisdicional, ofensa aos arts. 79 da
e 489 do NCPC e a
Lei n. 5.674/1971
comprovação da divergência jurisprudencial quanto à interpretação do
o, § 13, da
art. 6
Documento eletrônico VDA54830798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: e00a1aff-a08e-473e-b554-93fba7043718

pois os empréstimos contratados ultrapassaram as atividades
Lei n. 11.101/2005,
típicas de cooperado e cooperativa, caracterizando operações de mercado.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por MINATTO.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no
III,
e
, da CF,
art. 105,
a
c
MINATTO alegou ofensa aos arts. 489, § 1o, do NCPC, 79 da
e 2o, II
Lei n. 5.674/1971
e 6o, § 13, da
e 1o da LC n.
além de divergência
Lei n. 11.101/2005
130/2009,
jurisprudencial. Sustentou que
não foram enfrentados todos os argumentos
(1)
deduzidos nas razões do seu recurso, com evidente ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, já que a emissão de cédula de crédito bancário não configura
ato cooperativo, mas sim operação financeira típica de mercado;
uma operação
(2)
tipicamente mercantil e financeira sujeita-se às mesmas regras de mercado aplicáveis
a bancos e demais instituições financeiras;
a cooperativa de crédito não está
(3)
regrada pela lei das cooperativas; e,
os empréstimos contratados ultrapassaram as
(4)
atividades típicas de cooperado e cooperativa, caracterizando operações de mercado.
(1) Da alegada ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
MINATTO alegou ofensa ao art. 489, § 1o, do NCPC. Sustentou que não
foram enfrentados todos os argumentos deduzidos nas razões do seu recurso, com
evidente ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, já que a emissão de cédula
de crédito bancário não configura ato cooperativo, mas sim operação financeira típica
de mercado.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei ou a ausência de
correlação com a controvérsia recursal caracterizam deficiência de fundamentação, em
conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
.
controvérsia
No presente caso, constata-se que o dispositivo legal apontado como
violado, qual seja, o
§ 1o, do NCPC, não tem comando normativo para
art. 489,
amparar a tese recursal referente à ocorrência de negativa de prestação jurisdicional,
pois tal dispositivo versa somente sobre ausência de fundamentação de decisões, o
que atrai aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
Documento eletrônico VDA54830798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: e00a1aff-a08e-473e-b554-93fba7043718

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO COM EFEITOS APENAS
EX NUNC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA
REGISTRAL DOS IMÓVEIS PELOS DANOS CAUSADOS. SÚMULA
N.o 7 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO
SE HOUVE PEDIDO EFETIVO PARA MODIFICAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE
INOVAÇÃO
RECURSAL
FORMULADA
COM
BASE
EM
DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N.o 284 DO
STF.
1. O deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex
nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para
abarcar atos processuais pretéritos.
2. Não é possível, no caso concreto, reconhecer a responsabilidade
solidária da proprietária registral do imóvel pelos danos advindos do
atraso na entrega das obras sem reexaminar fatos e provas, o que
veda a Súmula n.o 7 do STJ.
3. O julgamento ultra petita apenas se configura quando o provimento
judicial desborda da pretensão deduzida em juízo, o que não ocorreu
no caso, pois a parte, nos embargos de declaração que apresentou,
pediu, efetivamente, a modificação da base de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n.o 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais
cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a
tese defendida no recurso especial.
5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Terceira
REsp n. 1.941.078/PR,
Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque no
6/3/2023,
9/3/2023
original)
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
211/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 2o,
SÚMULA 284/STF.
ART. 85,
DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia,
sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da
questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.
211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se
sustenta em dispositivo de lei que não contém comando
normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54830798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: e00a1aff-a08e-473e-b554-93fba7043718

4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator
Ministro Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no
31/5/2022)
sentido de que "apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo", hipóteses que não se configuram na
espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor
do aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença,
quantia a ser multiplicada pelo período de vigência da renovação da
locação, pois esse montante reflete objetivamente o proveito
econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 2.103.614/RJ,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
16/12/2022
– sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO
DO
JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N.o
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944
7/STJ.
DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA AMPARAR
A
TESE
DA
APLICAÇÃO
DE
JUROS
DE
MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero
atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral
indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência
fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua
gravidade.
2. Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que
o atraso foi excessivo, razão pela qual devida a condenação em danos
morais.
3. Nesse contexto, alterar esse entendimento demandaria o reexame
de provas, inviável em recurso especial.
4. O apontado
do CC não têm comando normativo para
art. 944
amparar a tese de juros, sendo certo que a deficiência da
irresignação recursal nesse ponto enseja a aplicação da Súmula
284 do STF.
5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no
relator Ministro PAULO DE TARSO
AREsp n. 2.059.944/MG,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
– sem destaque no original)
13/12/2022

Documento eletrônico VDA54830798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: e00a1aff-a08e-473e-b554-93fba7043718

e
(2) (3)
(4) Quanto ao ato cooperativo e sujeição aos efeitos da
recuperação judicial e da divergência jurisprudencial
MINATTO alegou afronta aos arts. 79 da
e 2o, II e 6o, § 13,
Lei n. 5.674/1971
da
e 1o da LC n.
além de divergência jurisprudencial.
Lei n. 11.101/2005
130/2009,
Sustentou que (1) uma operação tipicamente mercantil e financeira sujeita-se às
mesmas regras de mercado aplicáveis a bancos e demais instituições financeiras; (2) a
cooperativa de crédito não está regrada pela lei das cooperativas; e, (3) os
empréstimos contratados ultrapassaram as atividades típicas de cooperado e
cooperativa, caracterizando operações de mercado.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
A controvérsia gira em torno da (extra)concursalidade do crédito
oriundo de cédula de crédito bancária firmada entre cooperativa e
cooperado.
A Lei federal no
no artigo 79, preconiza que "denominam-se
5.764/71,
atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais".
Acerca dos créditos das cooperativas, a Lei de Recuperação Judicial,
com a alteração trazida pela
no artigo 6o, § 13,
Lei no 14.112/20,
disciplina que "não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos
praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados,
,
na forma do
da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
art. 79
consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do
o quando a sociedade operadora de plano de assistência à
art. 2
saúde for cooperativa médica".
Embora consista num contrato de mútuo com características similares
às operações bancárias, "o ato cooperativo típico abarca também a
movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação
de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem
" (STJ –
como a efetivação de aplicações financeiras no mercado
AgInt no R Esp no
Primeira Turma, un., relatora Ministra
1875038/RS,
Regina Helena Costa, j. em 23.09.2020).
Desta feita, ainda que o parágrafo único do artigo 79 da
preveja que o ato cooperativo não implica operação
Lei no 5.764/1971
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria, o Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento
de que os empréstimos realizados pelas cooperativas aos cooperados
constituem atos cooperativos (TJRS – Agravo de Instrumento no
50330461620228217000, de Santa Rosa, Sexta Câmara Cível, un.,
rel. Des. Newton Carpes da Silva, j. em 30.06.2022; idem: TJSC –
Agravo de Instrumento no 5039054- 39.2023.8.24.0000, da Unidade
Estadual de Direito Bancário, Quinta Câmara de Direito Comercial,
un., relatora Desembargadora Soraya Nunes Lins, j. em 30.11.2023).
Em reforço a isso, consta na bula contratual que "esta operação de
crédito é um ATO COOPERATIVO fundamentado no vínculo
societário
existentes
entre
o
ASSOCIADO(A)
e
sua
Documento eletrônico VDA54830798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: e00a1aff-a08e-473e-b554-93fba7043718

COOPERATIVA, nos termos da legislação cooperativista e do
" (Evento 1, CONTR5). Logo, não há reparo a ser feito
estatuto social
na decisão que acolheu a impugnação ao crédito, excluindo- o do
quadro geral de credores (e-STJ, fls.
- sem destaque no original).
75/76

Nesse contexto, o entendimento do Tribunal estadual está em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior que adota o posicionamento de que ato
cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à
consecução dos objetivos sociais da cooperativa, a teor do
parágrafo único da
art. 79,
Lei no 5.764/1971.
Nessa linha, a
introduziu o § 13 no art. 6o da
Lei n. 14.112/2020
que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os
Lei n. 11.101/2005,
atos cooperativos.
Em conclusão, na hipótese dos autos, o ato de concessão de crédito
realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos
sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não
sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
Vejam-se os julgados:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
o, § 13, DA
ATO
ART. 6
LEI N. 11.101/2005.
COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO. EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça adota o
posicionamento de que ato cooperativo é aquele praticado entre a
cooperativa e seus associados visando à consecução dos
objetivos sociais da cooperativa, a teor do
parágrafo único
art. 79,
da Lei no 5.764/1971.
2. A
introduziu o § 13 no artigo 6o da
Lei n. 14.112/2020
que excluiu dos efeitos da recuperação
Lei n. 11.101/2005,
judicial do cooperado os atos cooperativos.
3. Na hipótese dos autos, o ato de concessão de crédito realizado
entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos
objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como
ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da
recuperação judicial.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.

(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.972.502/GO,
em
DJEN de
- sem destaques no original)
9/12/2025,
16/12/2025

Documento eletrônico VDA54830798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: e00a1aff-a08e-473e-b554-93fba7043718

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
ORIUNDO
DE
ATO
COOPERATIVO. EXTRACONCURSALIDADE. PRECEDENTES.
1. "O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa
de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da
cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e,
portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.091.441/SP,
Terceira Turma, DJEN de
.
28/5/2025)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
REsp n. 2.207.441/PR,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
4/12/2025
- sem destaque no original)

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO
BANCÁRIO.
COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da
recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial da cooperada.
2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por
cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito
representado em cédulas de crédito bancário na relação de
credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.
3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus
associados visando à consecução dos objetivos sociais da
cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da
Lei no 5.764/1971.
4. A
introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que
Lei no 14.112/2020
excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos
cooperativos.
5. Precedente da Terceira Turma do STJ: REsp n. 2.091.441/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/5/2025,
DJEN de 28/5/2025.
6. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a
cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos
sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato
cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação
judicial.
7. A
incide de imediato nos processos pendentes,
Lei no 14.112/2020
com as ressalvas constantes dos incisos I a IV, do artigo 5o, § 1o, que
somente são aplicáveis às recuperações judiciais ajuizadas após a
sua vigência, como na hipótese dos autos.
8. Recurso especial não provido.

(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.201.022/MT,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
15/9/2025,
18/9/2025
sem destaques no original)
Documento eletrônico VDA54830798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: e00a1aff-a08e-473e-b554-93fba7043718

Nessas condições, dou provimento ao agravo interno para
do
CONHECER
agravo a fim de
parcialmente do recurso especial, mas
CONHECER
NEGAR-LHE
.
PROVIMENTO
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54830798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:40:55
Código de Controle do Documento: e00a1aff-a08e-473e-b554-93fba7043718

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.995.674 / SC
Número Registro: 2025/0267561-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
2995674 50132435120228240020 50300496420228240020 50332898720238240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
FELIPE LOLLATO - PR087642
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS : MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
INTERES.
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
Documento eletrônico VDA55075430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: 7bd7e3ac-9d12-4d8d-ad15-9ae3593b81d7

LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
FELIPE LOLLATO - PR087642
MAYARA JUCENILDE CADORIM - SC047039
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS : MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
INTERES.
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:18
Código de Controle do Documento: 7bd7e3ac-9d12-4d8d-ad15-9ae3593b81d7